Tribunal: STM
Processo: 7000029-40.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (COCAÍNA)
EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. COMPROVAÇÃO DA
AUTORIA E DA MATERIALIDADE. NÃO RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA OU
DO ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE DO AGENTE. REJEIÇÃO DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO POR MAIORIA.
A materialidade e a autoria restaram amplamente configuradas, revelando a prática delituosa tipificada no
art. 290 do CPM, em face da posse de cocaína pelo apelante, no interior do quartel.
A Defesa não comprovou a existência das excludentes de culpabilidade alusivas à inexigibilidade de conduta
diversa e ao estado de necessidade.
A mera alegação de dependência química não se afigura suficiente para demonstrar a incapacidade total
ou parcial de discernimento do acusado.
O sistema biopsicológico, adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, ampara a tese da exigência legal
da realização de perícia específica para a declaração de inimputabilidade do agente.
Carece de amparo jurídico o pedido de incidência da atenuante relativa à confissão, prevista no art. 72,
inciso III, alínea " d", do CPM, tendo em vista que o fato delituoso em exame não tem autoria "ignorada"
ou "imputada a outrem", conforme exige o texto legal.
Apelação desprovida. Decisão majoritária.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000029-40.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MATHEUS KOLCZ SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
24/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
negou provimento ao Recurso defensivo, para manter a Sentença condenatória,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA dava
provimento ao Apelo defensivo, para reformar a sentença e absolver o Réu
MATHEUS KOLCZ SANTOS, do crime previsto no art. 290 do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e JOSÉ
COÊLHO FERREIRA farão declarações de voto.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
Com a palavra, a Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
proferiu a seguinte homenagem: "Ministro William, realmente o tempo é algo
estranho, não é? Ele passa lentamente, e de repente. De repente fazem 13 anos
que estamos juntos, lado a lado, nessa Corte, nos despedindo na data de hoje,
Vossa Excelência como Relator e eu como Revisora. E nesse último voto, nesse
voto de despedida, eu deixo meu abraço, os meus desejos de felicidade para
Vossa Excelência, para Vitória, e que a vida civil, que eu conheço bem e que
vossa Excelência vai experimentar, lhe seja tão profícua como foi a vida militar. E
eu só relembro uma frase, uma frase do General MacArthur, que eu costumo
dizer para os amigos que partem, que os velhos soldados não morrem, apenas
saem de cena. E no caso de Vossa Excelência, também não sairá de cena, porque
os seus julgados, a sua doutrina, a sua jurisprudência, ela continuará ilustrando
os Tribunais, o nosso Tribunal pátrio e as Justiças Militares estatuais. Então seja
feliz e que Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora de Aparecida lhe
acompanhem na nova jornada."

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por Liliane Ramos Helcias, Matricula 8773. Em 02/10/2020
17:18:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 164c3a596a

Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Secretaria do Tribunal Pleno

C E R T I D Ã O

CERTIFICO, de acordo com o § 7º do artigo 52 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar que, na
Sessão de Julgamento de 24 de setembro de 2020, foi julgada a Apelação 7000029-40.2020.7.00.0000, tendo
sido Relator o Exmo. Sr. Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.

Brasília-DF, 02 de outubro de 2020

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000029-40.2020.7.00.0000
RELATOR:
REVISOR:
APELANTE:
APELADO:
ADVOGADO:
Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Ministra Ora. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
MATHEUS KOLCZ SANTOS
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE (COCAÍNA)
EM
LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
COMPROVAÇÃO
DA
AUTORIA
E
DA
MATERIALIDADE.
NÃO RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA
DIVERSA OU DO ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE
DO AGENTE. REJEIÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
DECISÃO POR MAIORIA.
A materialidade e a autoria restaram amplamente configuradas, revelando a prática
delituosa tipificada no art. 290 do CPM, em face da posse de cocaína pelo apelante,
no interior do quartel.
A Defesa não comprovou a existência das excludentes de culpabilidade alusivas à
inexigibilidade de conduta diversa e ao estado de necessidade.
A mera alegação de dependência química não se afigura suficiente para demonstrar a
incapacidade total ou parcial de discernimento do acusado.
O sistema biopsicológico, adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, ampara a
tese da exigência legal da realização de perícia específica para a declaração de
inimputabilidade do agente.
Carece de amparo jurídico o pedido de incidência da atenuante relativa à confissão,
prevista no art. 72, inciso 111, alínea " d", do CPM, tendo em vista que o fato delituoso
em exame não tem autoria "ignorada" ou "imputada a outrem", conforme exige o
texto legal.
Apelação desprovida. Decisão majoritária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de Julg~mento por videoconferência, sob a
Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e em negar
provimento ao Apelo defensivo, para manter a sentença condenatória por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Brasília, 24 de setembro de 2020.
~
1 L,;íLt~-'
Ministro Ten Brig !ir WILLIAM rfi OLIVEIRA BARROS
Relator

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000029-40.2020.7.00.0000
RELATOR:
REVISOR:
APELANTE:
APELADO:
Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Ministra Ora. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
MATHEUSKOLCZSANTOS
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública da
União, em favor do ex-Sd Ex MATHEUS KOLCZ SANTOS, condenado à pena de 1 (um)
ano e 4 (quatro) meses de reclusão pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 5ª CJM, em 25 de novembro de 2019, como incurso no art. 290,
caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 3 (três) anos, o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto para o eventual
cumprimento de pena.
Em 18 de dezembro de 2017, o ex-Sd Ex MATHEUS KOLCZ SANTOS foi
denunciado (APM nº 0000287-24.2017.7.05.0005, evento 1, APENSO 1, fls.121/123)
como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar, pelos fatos noticiados nestes
termos, in verbis:
"O ora denunciado, Sd KOLCZ, no dia 08 de novembro de 2017, foi
flagrado portando substância entorpecente, no interior do 5º GAC AP
(Curitiba/PR).
Segundo noticiam os autos, no dia 07 de novembro de 2017, por volta das
22h30 (vinte e duas horas e trinta minutos), o Sd RENEU, que estava
escalado para o serviço de plantão, informou o Cabo de Dia -
Sd
DAN/LO, que o Sd KOLCZ estava alterado e se dirigia seguidamente ao
banheiro.
Por volta da meia-noite, durante a ronda noturna do Oficial de dia, o Sd
RENEU informou o 2º Ten PANIZZI da atitude suspeita do Sd KOLCZ,
sendo orientado a continuar observando o denunciado.
Após o encerramento do seu quarto de hora, o Sd RENEU foi ao
alojamento para dormir e viu que o Sd KOLCZ andava de um lado para o
outro, tendo pegado algo no parapeito da janela e colocado no bolso.
Na sequência, o Sd RENEU observou que o Sd KOLCZ foi até uma cama
sem colchão e ficou lá um tempo e depois foi até outra cama, colocou o
carregador do celular sob o colchão e dirigiu-se ao banheiro. O Sd RENEU
foi até as camas, tendo encontrado tão somente um cachimbo e uma
antena pequena na cama sem colchão.
2

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000029-40.2020.7.00.0000
Em novo contato com o Ten PANIZZI, o Sd RENEU foi novamente
orientado a seguir observando o comportamento do Sd KOLCZ e resolveu
ir até o banheiro para ver se encontrava algo. No interior do banheiro viu
sobre a tampa do vaso sanitário um pó branco, semelhante à cocaína,
relatando imediatamente o fato ao Oficial de Dia.
O Ten PANIZZI foi até o banheiro e ao constatar a presença da substância
sobre a tampa do vaso sanitário determinou que permanecesse no
alojamento somente o Sd KOLCZ e os Soldados DAN/LO e RENEU, para
que fosse realizada uma revista pessoa/ no denunciado.
Ourante a revista, o Sd KOLCZ estava agitado, com o nariz sangrando,
tendo o Ten PANIZZI encontrado no bolso de zíper do braço esquerdo da
gandaia do denunciado um pacote plástico contendo um pó branco, similar
à cocaína.
Questionado pelo Oficial, o Sd KOLCZ disse que não sabia de nada. Na
manhã do dia 08 de novembro de 2017, por volta das 07h30, a Polícia do
Exército e seus cães farejadores encontraram uma nova quantidade de
cocaína no aparelho celular do denunciado.
A substância encontrada na posse do Sd KOLCZ foi apreendida (fl. 81) e
submetida a exame pericial (f/s. 104-106) no Setor Técnico-Científico da
Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado
do Paraná, tendo o Sr Perito, após descrever o material, apresentado as
conclusões que seguem:
(. .. )
As análises realizadas no material descrito na Seção I identificaram a
presença da substância cocaína. '
( ... )".
Em 27 de novembro de 2017, foi concedida liberdade provisona ao
acusado, sendo o respectivo Alvará de Soltura cumprido na mesma data (APM nº
0000287-24.2017.7.05.0005, evento 1, APENSO 1, fls. 69, 70 e 74).
Recebida a denúncia em 08 de fevereiro de 2018 (APM nº 0000287-
24.2017.7.05.0005, evento. 4, VOLUME1 , fl. 6), a citação do ex-Sd Ex MATHEUS
KOLCZ SANTOS ocorreu no dia 23 de março de 2018 (APM nº 0000287-
24.2017. 7 .05.0005, evento 4, VOLUME1 , fl. 25).
Como testemunhas de acusação, foram inquiridos o 2° Ten Ex Alessandro
Giorgio Panizzi, o ex-Sd Ex Reneu Raimundo Pereira Filho e o ex-Sd Ex Daniel de Mello
Aragão, por sistema de gravação audiovisual (APM nº 0000287-24.2017.7.05.0005,
evento 4, VOLUME1 , fls. 32/37, e evento 147).
Nessa fase processual, a Defesa não arrolou testemunhas (APM nº
~
3

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000029-40.2020.7.00.0000
0000287-24.2017.7.05.0005, evento 4, VOLUME1 , fl. 40).
O denunciado foi qualificado e interrogado em 14 de junho de 2018 (APM
nº 0000287-24.2017.7.05.0005, eventos 8 e 9).
Em 25 de janeiro de 2018, ocorreu o licenciamento do réu (APM nº
0000287-24.2017.7.05.0005, evento 4, VOLUME1 , fl. 15).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a realização de diligências
junto à OM, visando à remessa de cópia do prontuário médico do acusado e de outros
documentos relativos a tratamentos a que o réu tenha sido submetido, assim como os
nomes dos médicos que prestaram atendimento ao denunciado (APM nº 0000287-
24.2017.7.05.0005, evento 9).
Diante dos documentos relativos à saúde do denunciado, a DPU arrolou a
testemunha 2° Ten Matheus Silva Prestes, a qual foi devidamente ouvida em Juízo
(APM nº 0000287-24.2017.7.05.0005, eventos 16, 40 e 41). Após as declarações
prestadas pela referida testemunha, em atendimento ao pedido Defensivo, foi juntada
cópia do livro de visita médica (APM nº 0000287-24.2017.7.05.0005, eventos 49 e 52).
Vieram aos autos os seguintes documentos:
- Termo de Apreensão (APM nº 0000287-24.2017.7.05.0005, evento 1,
APENSO1 , fl. 5);
- Laudo de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (APM nº
0000287-24.2017.7.05.0005, evento 1, APENSO1 , fls. 14/18 e 18/104);
-
Certidões
negativas de registros
criminais
(APM
nº 0000287-
24.2017. 7 .05.0005 , evento 1, APENSO 1, fls. 35 e 113, e evento 4, VOLUME1 , fl. 9);
- Certidões e Relatório de Antecedentes Criminais (APM nº 0000287-
24.2017. 7 .05.0005 , evento 4, VOLUME1 , fls. 1 O, 19 e 20);
-
Laudo de Perícia Criminal Federal (definitivo) (APM nº 0000287-
24.2017.7.05.0005, evento 1, APENSO 1, fls. 104/107);
-
Cópia
de
Ata
de
Inspeção
de
Saúde
(APM
nº
0000287-
24.2017. 7 .05.0005, evento 12, DILIGÊNCIAS2); e
- Registros de Visita Médica e outros documentos relativos à saúde do
denunciado
(APM
nº
0000287-24.2017.7.05.0005,
evento
12,
DILIGÊNCIAS3,
DILIGÊNCIAS4 e DILIGÊNCIAS5, e eventos 49 e 52).
Em alegações escritas, o Parquet das Armas requereu a condenação do
ex-militar, na forma imputada na denúncia (APM nº 0000287-24.2017.7.05.0005, evento
59).
Na mesma fase processual, a Defesa sustentou a ocorrêncc;e caus:

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000029-40.2020.7.00.0000
excludente da culpabilidade, correspondente à inexigibilidade de conduta diversa.
Requereu absolvição do réu e, na hipótese de condenação, pleiteou a incidência das
atenuantes da menoridade relativa e da confissão, além do benefício do sursis e do
reconhecimento do direito de recorrer em liberdade (APM nº
0000287-
24.2017. 7 .05.0005, evento 63).
Em 23 de janeiro de 2019, em face do advento da Lei nº 13.774/2018, e
tendo em vista o licenciamento do réu, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 5ª CJM considerou ter sido alterada a competência para julgamento da
presente ação penal.
Tornou sem efeito, portanto, a designação para o julgamento pelo
Conselho Permanente de Justiça e passou a atuar monocraticamente. Na oportunidade,
concedeu nova vista dos autos às partes para a complementação de suas alegações
escritas já apresentadas (APM nº 0000287-24.2017.7.05.0005, evento 77).
Na sequência, a Acusação e a Defesa ratificaram as respectivas
alegações escritas (APM nº 0000287-24.2017.7.05.0005, eventos 83 e 86).
Assim, em 27 de março de 2019, proferiu Sentença de forma monocrática,
para julgar procedente a denúncia e considerar o ex-Sd Ex MATHEUS KOLCZ SANTOS
incurso no art. 290, caput, do CPM, condenando-o à pena de 1 (um) e 4 (quatro) meses
de reclusão, no regime aberto, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 3
(três) anos e reconhecendo o direito de apelar em liberdade (APM nº 0000287-
24.2017.7.05.0005, evento 94).
lrresignada, a Defensoria Pública da União interpôs Apelação, em 23 de
abril de 2019 (APM nº 0000287-24.2017.7.05.0005, evento 101). Após a apresentação
das respectivas razões e contrarrazões recursais (APM nº 0000287-24.2017.7.05.0005,
evento 107), subiram os autos a esta Corte, sendo o feito encaminhado à PGJM
(APELAÇÃO Nº 7000468-85.2019.7.00.0000, evento 7).
Distribuídos os autos a este Relator, em 27 de setembro de 2019 declarei a
nulidade da Ação Penal Militar nº 0000287-24.2017.7.05.0005, a partir do evento 77,
tornando sem efeito todos os atos processuais subsequentes, com fundamento no
Julgado proferido na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR), e determinei a
remessa do feito ao Juízo de origem, a fim de restabelecer a competência do Conselho
Permanente de Justiça, para o seu regular processamento (Apelação Nº 7000468-
85.2019.7.00.0000, evento 13).
Após o retorno do processo ao Juízo Originário, foi realizado novo
julgamento, em 21 de novembro de 2019. O Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 5ª CJM, por unanimidade, julgou procedente a denúncia, para
condenar o ex-Sd Ex MATHEUS KOLCZ SANTOS à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro)
meses de reclusão, por incursão no art. 290, caput, do CPM, fixando o regime inicial
aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 3 (três) anos e o direito de apelar em
liberdade (APM nº 0000287-24.2017.7.05.0005, eventos 126 e 126).
A Sentença foi disponibilizada em 25 de novembro de 2019 (APM nº
f!l>
5

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000029-40.2020.7.00.0000
0000287-24.2017.7.05.0005, evento 127). O MPM foi intimado em 26 de novembro de
2019 (APM nº 0000287-24.2017.7.05.0005, eventos 128 e 129), e a defesa, em 2 de
dezembro seguinte (APM nº 0000287-24.2017.7.05.0005, eventos 131 e 132).
A Defensoria Pública da União interpôs recurso de Apelação em 2 de
dezembro de 2019 (APM nº 0000287- 24.2017.7.05.0005, evento 133).
Em suas razões (evento 1, 1-RAZAPELA), alega a existência de
excludente de culpabilidade, em face da inexigibilidade de conduta diversa, ou de estado
de necessidade exculpante.
Segundo sustenta, o apelante seria viciado em cocaína e sua conduta
decorreu do estado de abstinência em que se encontrava. Embora houvesse a potencial
consciência da ilicitude da ação, "seu corpo e mente não conseguiam fazer com que o
acusado agisse da maneira como deveria ter agido", caracterizando-se a hipótese de
inexigibilidade de conduta diversa.
Reportando-se aos documentos médicos juntados aos autos, ressalta ter
sido o acusado diagnosticado, nos dias 12 de abril de 2017, 23 de maio de 2017 e 17 de
agosto de 2017, com doenças que afetam principalmente a região das vias respiratórias
e regiões próximas, habitualmente comprometidas por uso constante da substância
cocaína. Acrescenta ter sido o acusado encaminhado para avaliação psicológica no dia
29 de novembro de 2017.
Por fim, pleiteia a reforma da Sentença proferida pelo Colegiado Julgador,
visando à absolvição do ex-Sd Ex MA THEUS KOLCZ SANTOS, com fulcro no art. 439,
alínea "d", do CPPM. Na hipótese de condenação, requer a incidência da atenuante
relativa à confissão, prevista no art. 72, inciso Ili, alínea "d", do CPM (evento 133).
Em contrarrazões (evento 1, 2-CONTRAZ), o MPM requer o desprovimento
do recurso, mantendo-se integralmente a Sentença condenatória.
Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu
Subprocurador-Geral Dr. Antônio Pereira Duarte, manifestou-se pelo desprovimento do
Apelo (evento 7).
julgamento.
A DPU foi previamente intimada da disponibilização do feito para
A Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
6

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000029-40.2020. 7 .00.0000
VOTO
O Apelo é tempestivo e interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Não obstante os esforços defensivos, o Recurso não merece prosperar.
O
Laudo de Perícia Criminal Federal (definitivo) (APM nº 0000287-
24.2017.7.05.0005, evento 1, APENSO1, fls. 116/118), elaborado pelo Setor Técnico
Científico da Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado do Paraná,
constatou a presença da substância cocaína no material apreendido.
Corroborando a prova pericial, os fatos se evidenciam pelos depoimentos
das testemunhas arroladas pelo MPM, conforme se verifica no seguinte excerto da
Sentença, in verbis:
"No que diz respeito à autoria delitiva, os depoimentos prestados pelo 2°
Tenente ALESSANDRO GIORGIO PANIZZI JÚNIOR e pelos ex-Soldados
RENEU RAIMUNDO PEREIRA FILHO e DANIEL DE MELLO ARAGÃO
revelaram-se cruciais[1].
Com efeito, declarou aquele aludido Oficial em sede de APF[2] que, após
alertado pelo Sd RENEU a respeito do comportamento apresentado pelo
acusado na ocasião, acabou por se dirigir ao banheiro do alojamento onde
o réu havia permanecido por um tempo, encontrando um "pó branco" na
tampa do vaso sanitário.
Disse o Tenente ainda que, em razão de tal acontecimento, entendeu por
bem realizar uma revista pessoal no acusado, que foi presenciada pelos
Soldados RENEU RAIMUNDO PEREIRA FILHO e DANIEL DE MELLO
ARAGÃO.
Pois bem, durante a mencionada revista pessoal no réu, este se
encontrava, na palavras do Tenente PANIZZI, 'muito agitado, com o nariz
sangrando'.
Por ocasião da aludida revista pessoal, foi encontrado um papelote
contendo em seu interior um pó branco similar ao entorpecente conhecido
como 'cocaína'. Tal papelote, por sua vez, estava acondicionado no bolso
de zíper do braço esquerdo da gandola que o acusado vestia.
Questionado a respeito da substância encontrada, o réu limitou-se a
responder que 'não sabia de nada', para em seguida quedar-se si/ente.
O referido Oficial disse ainda que, sob orientação da Polícia do Exército,
isolou todas as áreas que o réu teria utilizado para supostamente fazer uso
do entorpecente, até a chegada da PE na manhã seguinte, ocasião em que
foi realizada nova revista, agora com a utilização de cão (arejador, quando
~
7

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000029-40.2020. 7 .00.0000
então foi encontrada outra quantidade de 'cocaína', desta feita escondida
no aparelho celular do denunciado.
O depoimento do ex-Soldado RENEU RAIMUNDO PEREIRA FILHO
ratificou integralmente o quanto declarado por aquele referido Tenente,
sendo que ambos reconheceram a substância das fotografias constantes
dos autos[3] como sendo a mesma que o réu trazia consigo naquela noite
de 07 de novembro de 2017.
( ... )"
Em seu interrogatório, o denunciado confessou os fatos narrados na
denúncia, confirmando os depoimentos acima citados. Segundo afirmou, na data dos
fatos, não conseguiu parar de usar a referida substância entorpecente.
Ressalte-se que, em face do depoimento prestado pela testemunha do
Juízo acima referida, ex-Tenente Médico MATHEUS SILVA PRESTES, foi solicitada ao
5º GAC AP a remessa de cópias do prontuário médico do denunciado, bem como de
demais documentos relativos a tratamento médico ao qual ele tenha se submetido.
Atendida a referida solicitação, não se verificou qualquer elemento que indicasse a
alegada dependência química.
Deveras, as alegações Defensivas quanto à existência de excludente de
culpabilidade alusiva à inexigibilidade de conduta diversa ou ao estado de necessidade
não se sustentam. Com propriedade, a Sentença impugnada consignou, in verbis:
"Com efeito, não se vislumbra, in casu, ter o réu agido 'sob coação
irresistível ou que lhe suprimia a faculdade de agir segundo a própria
vontade', e muito menos 'em estrita obediência a ordem direta de superior
hierárquico,
em
matéria
de
serviços',
conforme
insculpido,
respectivamente, nas alíneas 'a' e 'b', do art.38, do Estatuto Repressivo
Castrense.
Igualmente não se observa, de forma alguma, a presença do chamado
estado necessidade exculpante previsto no art. 39 daquele mesmo Codex,
visto que o denunciado claramente não agiu 'para proteger direito próprio
ou de pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou
afeição, contra perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro
modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito
protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa'.
( .. .)."
Contrariamente, o contexto fático demonstra a possibilidade da prática de
conduta diversa ao crime perpetrado. Sem embargo das alegações do recorrente, no
sentido de que ele era viciado em cocaína, e de que o delito praticado teria decorrido do
seu estado de abstinência, a própria Defesa admitiu a potencial consciência da ilicitude
da ação.
A única excludente de culpabilidade passível de cogitação,

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000029-40.2020.7.00.0000
corresponderia à inimputabilidade do réu, disposta no art. 48 do CPM, caso estivesse
acometido de doença mental que viesse a torná-lo incapaz de entender o caráter ilícito
de sua conduta, devidamente comprovada, por ocasião do cometimento do delito.
Acrescente-se que os documentos médicos juntados aos autos não foram
hábeis a demonstrar a situação de abstinência do réu.
Do mesmo modo, o ex-Tenente Médico MATHEUS SILVA PRESTES,
ouvido na condição de testemunha do Juízo, não apresentou elementos seguros para
confirmar as alegações defensivas. Em síntese, declarou lembrar-se vagamente de que
o réu relatou possuir problemas sociais e psicológicos em razão da dependência
química, embora lutasse contra o vício. Porém, no mesmo depoimento, a testemunha
ressalvou que poderia ter se enganado em relação à identificação do ex-militar, pois
havia vários casos semelhantes. Afirmou "acreditar" ter conversado com o apelante
sobre o assunto, mas disse que não poderia precisar tais informações com o necessário
grau de certeza.
Quanto à argumentação de ter sido o apelante diagnosticado, por três
vezes, no ano de 2017, com doenças que afetam principalmente a região das vias
respiratórias e regiões próximas, habitualmente comprometidas por uso constante da
substância cocaína, trata-se de uma vaga suposição, desacompanhada de qualquer
elemento que comprove minimamente a relação de causa e efeito entre os citados
episódios de enfermidade física e o uso da substância de uso proscrito encontrada em
poder do réu.
O mesmo se dá em relação à alegação de ter sido o recorrente
encaminhado para avaliação psicológica no dia 29 de novembro de 2017. Esse fato, por
si só, não possui o condão de demonstrar a eventual inimputabilidade do apelante.
A mera declaração do profissional de saúde, frise-se, de forma imprecisa,
assim como o encaminhamento do réu para o psicólogo após o momento de sua prisão
pelo uso de cocaína, não são suficientes para considerá-lo inimputável, sem o
instrumento legal adequado para essa finalidade, no caso, o incidente de insanidade
mental, previsto nos arts. 156 a 162 do CPPM.
Em outras palavras, a alegação de dependência quImIca, apenas, não
autoriza a afirmação da ausência total ou parcial da capacidade de discernimento do
acusado, em relação ao crime praticado, sem o laudo pericial correspondente, o qual é
condição legal imprescindível para que o Estado-Juiz se pronuncie quanto à
imputabilidade.
A Lei Penal Adjetiva Militar considera imprescindível a realização de exame
pericial para essa finalidade, como se pode observar do próprio enunciado, in verbis:
"Dúvida a respeito de imputabilidade
Art. 156. Quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver
dúvida a respeito da imputabilidade penal do acusado, será ele submetido
a perícia médica.
9

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000029-40.2020.7.00.0000
Ordenação de perícia
1° A perícia poderá ser ordenada pelo juiz, de ofício, ou a
requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, ou do
cônjuge, ascendente, descendente ou irmão do acusado, em qualquer fase
do processo.
Na fase do inquérito
2° A perícia poderá ser também ordenada na fase do inquérito policial
militar, por iniciativa do seu encarregado ou em atenção a requerimento de
qualquer das pessoas referidas no parágrafo anterior.
11
Com efeito, o sistema biopsicológico, adotado pelo ordenamento jurídico
brasileiro, ampara a tese da exigência legal da realização de perícia específica para a
declaração de inimputabilidade do agente. Dessa forma, para a verificação de sua
incapacidade, não basta que se reconheça a dependência de substância entorpecente,
no caso, de cocaína. É essencial a aferição, em razão desse vício, de ser o acusado
incapaz de entender o caráter ilícito do fato praticado e de se autodeterminar. Para se
chegar a essa conclusão, tornar-se-ia indispensável a sua submissão à perícia médica,
conforme imposição dos dispositivos acima transcritos.
Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial Pátrio, in verbis:
"AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 46 DA LEI N.º 11.343/2006.
RECONHECIMENTO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO PERICIAL.
AUSÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO APONTADA COMO
COATORA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(. . .)
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em tema de
"inimputabilidade (ou semi-imputabilidade), vigora, entre nós, o critério
biopsicológico normativo. Assim, não basta simplesmente que o agente
padeça de alguma enfermidade mental (critério biológico), faz-se
mister, ainda, que exista prova (v.g. perícia) de que este transtorno
realmente afetou a capacidade de compreensão do caráter ilícito do
fato
(requisito intelectual)
ou de determinação segundo esse
conhecimento (requisito volitivo) à época do fato, i.e., no momento da
ação criminosa" (HC n. 0 55.230/RJ, Relator o Ministro Felix Fischer, DJ
1°/8/2006).
(. .. )
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
11 (STJ. AgRg no HC
237.695/MS, Rei. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA,
julgado em 27/08/2013, DJe 03/09/2013 - Sem grifos no original).
Nessa linha de raciocínio, confira-se o seguinte julgado desta Justiça
Especializada:
10

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000029-40.2020.7.00.0000
"APELAÇÃO -
ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DA
CULPABILIDADE. INIMPUTABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE
EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE PEDIDO
DA DEFESA DE REALIZAÇÃO DO EXAME DURANTE A INSTRUÇÃO
PROCESSUAL.
PROVAS
INSUFICIENTES.
TRATAMENTO
AMBULATORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. 1. Recurso da defesa contra decisão
do Conselho Permanente de Justiça, da 4ª Auditoria da 1 ª Circunscrição
Judiciária Militar, que condenou Soldado do Exército surpreendido, no
interior da Unidade Militar, portando substância entorpecente - cloridrato de
cocaína - à pena de 1 (um) ano de prisão, como incurso no artigo 290,
'caput', do Código Penal Militar. 2. Não é possível acolher o pleito defensivo
de aplicação de tratamento ambulatorial ao acusado, diante da ausência de
provas de sua inimputabilidade. 3. Os autos não contém laudo de exame
de dependência toxicológica, no sentido de certificar o comprometimento da capacidade de entendimento ou de
autodeterminação do réu. 3. A defesa não requereu a produção do
exame durante o curso da instrução e tampouco alegou preterição de
fórmula legal, capaz de anular a sentença. 4. Autoria e materialidade
comprovadas. Fato típico, ilícito e culpável. Impossibilidade de aplicação da
justiça terapêutica. 5. Recurso improvido. Sentença Mantida. Decisão
Unânime." (Apelação nº 2004.01.049712-9. Relator: Ministro FLAVIO
FLORES DA CUNHA BIERRENBACH. Data de Julgamento: 01/08/2005,
Data de Publicação: 13/12/2005.) (Grifei.).
Tal como no precedente acima citado, no caso concreto, nem o Juízo
originário determinou, tampouco a defesa requereu a realização de exame pericial para
se analisar o grau de dependência química do réu e, menos ainda, o incidente de
sanidade mental, a fim de se avaliar a capacidade de entendimento da ilicitude da
conduta e a possibilidade de autodeterminação.
Portanto, as teses defensivas não encontram amparo na lei e na
jurisprudência. Forçoso concluir, dessa forma, pela inexistência de elementos que
corroborem a ausência de culpabilidade. Ao contrário, além da demonstração da
materialidade e da autoria, o dolo restou devidamente evidenciado pelos depoimentos
testemunhais produzidos, assim como pela confissão do apelante.
Também carece de amparo jurídico o pedido de incidência da atenuante
relativa à confissão, prevista no art. 72, inciso 111, alínea "d", do CPM, tendo em vista que
o fato delituoso em exame não tem autoria "ignorada" ou "imputada a outrem", conforme
exige o texto legal. Tal requisito encontra eco na sólida jurisprudência desta Corte
Castrense, nos termos do seguinte precedente:
''APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRINCIPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICAÇÃO.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. Como já assentado pelo Superior Tribunal Militar em
incontáveis julgados, a simples posse de entorpecente nos quartéis, em
desacordo com as normas legais e regimentais, constitui bem mais do que
um delito de perigo para a saúde individual e coletiva, na medida em que
/.;;
11

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000029-40.2020.7.00.0000
põe em risco de morte não só integrantes das Forças, como também outras
frações da sociedade, em face da própria natureza das atividades militares,
com o impositivo uso de armamentos, inclusive pesados, e de outros
petrechos com elevado poder de destruição. Além disso, notória é também
a repercussão negativa da presença e do uso de droga na Caserna, no que
diz respeito à própria operacionalidade da tropa e à preservação dos
princípios basilares da hierarquia e da disciplina. E, nesse fio, pouco
importa para a configuração do delito a quantidade de droga portada ou
guardada ilicitamente, tendo em conta o amplo espectro e o extraordinário
valor dos bens jurídicos sob tutela. A confissão espontânea inscreve-se
no rol das circunstâncias genéricas previstas no artigo 72 do Código
Penal Militar, não tendo, pois, energia para reduzir a pena aquém do
mínimo legal, conforme não só deixa transparecer com clareza
meridiana o artigo 73 do mesmo Código, como também já assentou o
direito pretoriano pátrio. Ademais, consoante dispõe o artigo 72,
alínea "d", do Código Penal Militar, somente cabe falar em confissão
espontânea quando "a autoria é ignorada ou imputada a outrem", o
que, à evidência, não se aplica ao caso do Acusado que foi preso em
flagrante. Não provimento do Apelo Defensivo. Unânime. " (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 0000095-16.2015.7.03.0103. Relator: Ministro
LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 30/11/2016, Data
de Publicação: 15/12/2016. Os destaques não constam do original.)
Dessa forma, conclui-se que a conduta perpetrada pelo Apelante
consubstancia-se em fato típico, antijurídico e culpável, motivo pelo qual a condenação
deve ser mantida. Inexistem, nos autos, causas excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso Defensivo para manter a
Sentença condenatória por seus jurídicos fundamentos.
12

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/10/2020 13:40:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d1385a0b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000029-40.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MATHEUS KOLCZ SANTOS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd Ex
MATHEUS KOLCZ SANTOS, condenado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, como incurso no art. 290, caput, do Código
Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 3 (três) anos, o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto.
O Apelo é tempestivo e interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
O Recurso não comporta provimento.
No que tange à materialidade delitiva, cumpre dizer que restou devidamente comprovada através do
Laudo de Perícia Criminal Federal (definitivo) (Evento 1, APENSO 1 da APM nº 0000287-24.2017.7.05.0005,
confeccionado pelo Setor Técnico científico da Superintendência Regional de Polícia Federal do Estado do
Paraná, que constatou a presença da substância cocaína no material apreendido
Quanto à autoria, os depoimentos das testemunhas arroladas pelo MPM, foram uníssonos, no sentido
de que o réu havia permanecido por um tempo no banheiro, e depois foi encontrado um "pó branco" na
tampa do vaso sanitário. Que depois disso foi realizada uma revista pessoal no acusado, que se encontrava
bastante agitado e com o nariz sangrando, sendo a busca presenciada pelos Soldados RENEU RAIMUNDO
PEREIRA FILHO e DANIEL DE MELLO ARAGÃO.
Aduziram ter sido encontrado com o réu, acondicionado no bolso de zíper do braço esquerdo da sua
gandola, um papelote contendo um pó branco similar ao entorpecente conhecido como 'cocaína'.
Apesar do réu ter dito não saber de nada no momento da apreensão da droga, em seu interrogatório,
confessou os fatos narrados na denúncia, aduzindo que, na data dos fatos, não era capaz de parar de usar a
referida substância entorpecente.
Segundo o 2º Ten Alessandro Giorgio Panizzi Júnior, orientado pela Polícia do Exército, ele isolou todas
as áreas em que o réu poderia ter utilizado a droga até a manhã seguinte e quando os policiais chegaram,
com a ajuda de um cão farejador, outra quantidade de 'cocaína', escondida no aparelho celular do
denunciado.
Quanto à alegativa da Defesa, no sentido de que o réu agiu amparado pela excludente de culpabilidade
de inexigibilidade de conduta diversa ou, ainda, pelo estado de necessidade, sorte não lhe assiste.
Nesse ponto, restou comprovado nos autos que era possível ao acusado agir de modo diverso, sendo
que a própria Defesa admitiu a potencial consciência da ilicitude da ação.
Ademais, os documentos médicos apresentados não demonstram estar o réu em situação de
abstinência. Na realidade, a testemunha do juízo ex-Tenente Médico Matheus Silva Prestes disse se lembrar
vagamente de o réu ter mencionado problemas sociais e psicológicos em razão da dependência química, e
que lutava contra o vício. Ressalvou, todavia, que poderia estar enganado em relação à identidade do militar
que havia lhe dito isso, uma vez que tratava de vários casos semelhantes.
Por outro lado, o fato do réu ter apresentado doenças nas vias respiratórias durante o ano de 2017 não
leva ao entendimento de que ele se encontrava em situação de abstinência. Do mesmo modo, o mero
encaminhamento do acusado para avaliação psicológica, no dia 29/11/2017, não é apto para conduzir à
conclusão de que, no momento dos fatos, ele não era capaz de agir de maneira diversa, sobretudo quando
se sabe que o simples fato de levar a droga para dentro do quartel já constitui conduta criminosa.
Aliás, como dito pelo profissional da saúde que testemunhou no presente caso, o encaminhamento de
usuários de droga ao psicólogo é procedimento costumeiro.
Por fim, com relação ao pleito de atenuação da pena com base na confissão, melhor sorte não lhe
assiste, uma vez que a autoria do crime não era ignorada, consoante previsto no art. 72, inciso II, alínea "d",
do CPM.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento do recurso interposto pela Defesa e neguei-lhe provimento,
para manter a condenação do ex-Sd Ex MATHEUS KOLCZ SANTOS, nos termos da Sentença de primeiro
grau.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/10/2020 13:40:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d1385a0b

Brasília, 2 de setembro de 2020.

Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/10/2020 11:15:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120bacb84d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000029-40.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MATHEUS KOLCZ SANTOS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei dando provimento ao
Apelo defensivo para, reformando a Sentença recorrida, absolver o ex-Sd Ex MATHEUS KOLCZ SANTOS do
crime capitulado no art. 290, caput, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM.
2. Os autos subiram a esta Corte para apreciação do recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública
da União, em favor do ex-Sd Ex MATHEUS KOLCZ SANTOS, condenado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro)
meses de reclusão pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, como incurso
no art. 290, caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 3 (três) anos, o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto para o eventual cumprimento de pena.
3. Nesta assentada, a corrente majoritária julgou pelo não provimento do Apelo da Defesa, mantendo a
sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
4. Porém, abri a divergência, considerando que vislumbrei sérias dúvidas sobre a higidez mental do
sentenciado.
5. Aliás, talvez tivesse sido o caso de reconhecer a nulidade da Sentença recorrida para a instauração do
incidente de insanidade mental ante as ocorrências verificadas nos autos, inclusive reconhecida na Exordial
acusatória, como será demonstrada mais adiante.
6. Conforme foi relatado, nas razões do recurso, a Defesa do apelante aduziu que:
a) O apelante seria viciado em cocaína e sua conduta decorreu do estado de abstinência em que se encontrava
e que, embora houvesse a potencial consciência da ilicitude da ação, "seu corpo e mente não conseguiam
fazer com que o acusado agisse da maneira como deveria ter agido", caracterizando-se a hipótese de
inexigibilidade de conduta diversa;
b) Com base em documentos médicos juntados aos autos, ressalta ter sido o apelante diagnosticado, nos dias
12 de abril de 2017, 23 de maio de 2017 e 17 de agosto de 2017, com doenças que afetam principalmente a
região das vias respiratórias e regiões próximas, habitualmente comprometidas por uso constante da
substância cocaína, acrescentando, ainda, que o apelante teria sido encaminhado para avaliação psicológica
no dia 29 de novembro de 2017; e
c) E, finalmente, a Defesa formulou a reforma da Sentença proferida pelo Juízo a quo, requerendo a do ex-Sd
Ex MATHEUS KOLCZ SANTOS, com fulcro no art. 439, alíneas "d" ou "e", do CPPM, ou, ainda, na hipótese de
condenação, requereu a incidência da atenuante relativa à confissão, prevista no art. 72, inciso III, alínea "d",
do CPM (Evento 1, documento 1).
7. Ao compulsar os autos, passando pelas informações na fase inquisitorial, pelas circunstâncias narradas na
Denúncia e pelas medidas adotadas na fase judicial, causa mesmo grande estranheza o fato de os autos não
terem sido instruídos com um incidente de insanidade mental, de forma que o feito pudesse fornecer maior
segurança jurídica para que o órgão julgador pudesse proferir realmente decreto condenatório.
8. Com efeito, a própria Denúncia já contém elementos reveladores de que o apelante empreendia
comportamento bem atípico no âmbito da Unidade Militar, in litteris:
"(...)

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/10/2020 11:15:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120bacb84d
O ora denunciado, Sd KOLCZ, no dia 08 de novembro de 2017, foi flagrado portando substância
entorpecente, no interior do 5° GAC AP (Curitiba/PR).
Segundo noticiam os autos, no dia 07 de novembro de 2017, por volta das 22h30 (vinte e duas
horas e trinta minutos), o Sd RENEU, que estava escalado para o serviço de plantão ,
informou o Cabo de Dia — Sd DANILO, que o Sd KOLCZ estava alterado e se dirigia
seguidamente ao banheiro.
Por volta da meia-noite, durante a ronda noturna do Oficial de dia, o Sd RENEU informou o
2° Ten PANIZZI da atitude suspeita do Sd KOLCZ, sendo orientado a continuar
observando o denunciado.
Após o encerramento do seu quarto de hora, o Sd RENEU foi ao alojamento para dormir e viu
que o Sd KOLCZ andava de um lado para o outro, tendo pegado algo no parapeito
da janela e colocado no bolso.
Na sequência, o Sd RENEU observou que o Sd KOLCZ foi até uma cama sem colchão e ficou lá
um tempo e depois foi até outra cama, colocou o carregador do celular sob o colchão e dirigiu-
se ao banheiro. O Sd RENEU foi até as camas, tendo encontrado tão somente um cachimbo e
uma antena pequena na cama sem colchão.
Em novo contato com o Ten PANIZZI, o Sd RENEU foi novamente orientado a seguir
observando o comportamento do Sd KOLCZ e resolveu ir até o banheiro para ver se
encontrava algo. No interior do banheiro viu sobre a tampa do vaso sanitário um pó
branco, semelhante à cocaína, relatando imediatamente o fato ao Oficial de Dia.
O Ten PANIZZI foi até o banheiro e ao constatar a presença da substância sobre a tampa do
vaso sanitário determinou que permanecesse no alojamento somente o Sd KOLCZ e os
Soldados DANILO e RENEU, para que fosse realizada uma revista pessoal no denunciado.
Durante a revista, o Sd KOLCZ estava agitado, com o nariz sangrando, tendo o Ten
PANIZZI encontrado no bolso de zíper do braço esquerdo da gandola do denunciado um pacote
plástico contendo um pó branco, similar à cocaína.
Questionado pelo Oficial, o Sd KOLCZ disse que não sabia de nada. Na manhã do dia
08 de novembro de 2017, por volta das 07h30, a Polícia do Exército e seus cães farejadores
encontraram uma nova quantidade de cocaína no aparelho celular do denunciado.
A substância encontrada na posse do Sd KOLCZ foi apreendida (fl. 81) e submetida a exame
pericial (fls. 104-106) no Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional do
Departamento de Polícia Federal no Estado do Paraná, tendo o Sr Perito, após descrever o
material, apresentado as conclusões que seguem:
(...)."
9. É importante destacar que, na fundamentação da Sentença, há também várias referências sobre a
possibilidade de o apelante encontrar-se em situação de dependência química, conforme os seguintes
fragmentos:
"(...).
Por seu turno, o ex-Tenente Médico MATHEUS SILVA PRESTES, mencionado pelo
Ministério Público Militar na fase do art. 427 do CPPM e ouvido na condição de testemunha do
Juízo, asseverou que, salvo engano da sua parte, teria conversado com o acusado a
respeito de uma possível situação de dependência química deste.
Destarte, foi solicitada ao 5º GAC AP a remessa de cópias do prontuário médico do denunciado,
ficha médica e/ou qualquer outro documento relativo a tratamento médico a que o réu tenha
se submetido, contendo ainda o(s) nome(s) do(s) médico(s) que realizou(aram) o(s)
atendimento(s).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/10/2020 11:15:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120bacb84d
Foram então juntados os documentos médicos relativos à pessoa do réu, todos constantes do
evento 12 destes autos.
Pois bem, quanto ouvido em Juízo, o acusado, corroborando as referidas declarações
testemunhais, confirmou os fatos narrados na exordial acusatória, asseverando, por
sua vez, que não conseguiu parar de usar a 'cocaína' na ocasião.
Neste aspecto, O CPJ/Ex roga vênias à Exmª Srª. Drª. ÉRICA DE OLIVEIRA HARTMANN para
entender que não se aplica ao presente caso concreto o instituto da inexigibilidade de conduta
diversa, à guisa de excludente da culpabilidade do acusado.
Com efeito, não se vislumbra, in casu, ter o réu agido 'sob coação irresistível ou que lhe
suprimia a faculdade de agir segundo a própria vontade', e muito menos 'em estrita obediência
a ordem direta de superior hierárquico, em matéria de serviços', conforme insculpido,
respectivamente, nas alíneas 'a' e 'b', do art.38, do Estatuto Repressivo Castrense.
Igualmente não se observa, de forma alguma, a presença do chamado estado necessidade
exculpante previsto no art. 39 daquele mesmo Codex, visto que o denunciado claramente não
agiu" para proteger direito próprio ou de pessoa a quem está ligado por estreitas relações de
parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro
modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não
lhe era razoavelmente exigível conduta diversa".
Salvo melhor juízo, o eventual afastamento da culpabilidade do acusado, no presente caso
concreto, há de ser analisado sob a ótica de um outro elemento, qual seja, da imputabilidade.
Assim, este Conselho Permanente de Justiça entende que a situação sob análise
impõe uma avaliação concernente à capacidade de entendimento da ilicitude do fato
ou de autodeterminação de acordo com esse entendimento, por parte do ex Soldado
MATHEUS KOLCZ SANTOS, nos termos do art. 48, do Código Penal Militar.
Em outras palavras, deve ser aferida a eventual dependência química do réu que venha a
comprometer, ainda que parcialmente, a sua capacidade de entendimento ou
autodeterminação em relação à sua conduta descrita na exordial acusatória.
Pois bem, este CPJ/Ex pede sinceras escusas à nobre Defensora Pública Federal para
entender que os elementos nos autos, quais sejam, as provas testemunhais e
documentais, não são suficientes ao afastamento, ou mesmo à diminuição (art.48,
parágrafo único, CPM) das capacidades cognitiva e/ou volitiva do denunciado.
Com efeito, as testemunhas afirmaram que o acusado estava realmente a agir de maneira
estranha naquela noite de 07 de novembro de 2017, mas tal observação não significa, de
forma alguma, que se possa presumir algum comprometimento, ainda que parcial, da sua
imputabilidade, ou seja, da sua 'capacidade de culpa', para usar as palavras de Heleno Cláudio
Fragoso.
Por sua vez, os documentos médicos do evento 12, ao contrário do que quis fazer entender a
Defesa em suas Alegações Finais Escritas, não sugerem, de maneira nenhuma, a
existência de dependência química por parte do acusado, ainda que as doenças ali
diagnosticadas sejam aquelas 'que afetam principalmente a região das vias respiratórias e
regiões próximas, mesma região que é habitualmente comprometida por uso constante da
substância cocaína' (evento 63 - pg 5).
À luz do critério biopsicológico adotado pelo nosso sistema jurídico penal, este Escabinato
entende que as patologias diagnosticadas nos documentos médicos do evento 12 não
possuem, por si mesmas, o condão de afastar a culpabilidade do denunciado.
(...).
Nem mesmo a situação de usuário contumaz de substância entorpecente revela-se suficiente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/10/2020 11:15:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120bacb84d
por si só, para afastar as capacidades de entendimento e autodeterminação. Para tanto, faz-se
necessária a aferição de eventual dependência química.
(...).
Fato é que não consta destes autos nenhum exame de sanidade mental do réu, de
forma que o afastamento da imputabilidade, ainda que de maneira parcial, não se revela
factível diante dos demais elementos insertos no presente feito, conforme acima ponderado.".
(Grifo nosso).
10. Ora, ao mesmo tempo que o Conselho julgador entendeu que o eventual afastamento da culpabilidade do
acusado, no presente caso concreto, deveria ser analisado sob a ótica do elemento da imputabilidade, também
se conformou com o fato de não existir nos autos nenhum exame de sanidade mental do réu, de forma a
afastar a mencionada inimputabilidade do apelante.
11. É justamente por esse aspecto que entendo ser bastante temerosa a manutenção da Sentença
condenatória. Aliás, em situações similares, é comum a instância ordinária exigir que os autos estejam
instruídos com o exame de sanidade mental, para que não paire qualquer dúvida sobre a imputabilidade do
agente. Nesse sentido o seguinte precedente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, in litteris:
"PENAL. PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTIGOS 155, § 4º, INCISOS I E IV,
C.C. ARTIGOS 14, INCISO II, E 29 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
ACOLHIDA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. RÉU
DEPENDENTE QUÍMICO. PRESENÇA DE FUNDADA DÚVIDA A RESPEITO DA HIGIDEZ
MENTAL DO ACUSADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELO DA DEFESA PROVIDO,
PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO.
1. Réu condenado pela prática do crime do artigo 155, incisos I e IV, c.c. artigos 14, inciso II, e
29, todos do Código Penal.
2. A defesa juntou aos autos, no momento da apresentação de razões recursais,
cópia de laudo pericial realizado no Incidente de Dependência Toxicológica
00011649-72.2018.8.26.0602, em que há a conclusão de que o réu apresentava
Síndrome de Dependência por cocaína, transtorno mental caracterizado por intenso
desejo de consumo, descontrole no uso e síndrome de abstinência, bem como que
quando do delito tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato e parcial
capacidade de determinar-se de acordo com esse entendimento.
3. Naqueles autos ficou constatado que o acusado agia com parcial capacidade de
autodeterminação, de forma que, em decorrência da proximidade das datas da prática dos
delitos (fevereiro de 2018 e março de 2018) há dúvida sobre a higidez mental do acusado, de
forma que justifica a instauração do incidente de insanidade mental nestes autos, nos termos
do artigo 149 do Código de Processo Penal.
4. O laudo médico é indispensável para a aferição da inimputabilidade ou semi-
imputabilidade do acusado, tendo em vista o artigo 26 do Código Penal que exige a
comprovação da capacidade ou não de entendimento e de autodeterminação à
época dos fatos.
5. Dessa forma, reputo necessária a realização do exame requerido pela defesa, sendo de rigor
a declaração de nulidade da r. sentença condenatória.
6. Por fim, é necessário ponderar que o reconhecimento da nulidade e retorno dos autos à vara
de origem levará ao excesso de prazo na prisão do réu, sem que este tenha dado causa à
maior demora na prolação de nova sentença. Logo, revogo a prisão do acusado, sem embargo
de decretação de custódia cautelar que venha a se tornar novamente necessária, nos termos
do artigo 312 do Código de Processo Penal.
6. Recurso da defesa provido, prejudicado o exame do mérito.". (TRF 3ª Região, QUINTA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/10/2020 11:15:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120bacb84d
TURMA, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78295 - 0000945-38.2018.4.03.6110, Rel.
DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES, julgado em 27/05/2019, e-DJF3 Judicial 1
DATA:04/06/2019).
12. In casu, mesmo não tendo sido instaurado o Incidente de Insanidade Mental perante o Juízo de origem, o
que era perfeitamente factível e esperado, não formei convicção para a manutenção do decreto condenatório.
A meu sentir, pesam insuperáveis dúvidas sobre a imputabilidade do apelante, o que poderia ter sido
explorado durante a instrução criminal, se consideradas as circunstâncias descritas na Denúncia, as
alegações do apelante por ocasião do seu interrogatório, as declarações da testemunha ex-
Tenente Médico MATHEUS SILVA PRESTES e as anotações nos documentos médicos constantes do
Evento 12.
13. Portanto, excepcionalmente, ainda que inexistente laudo médico aferindo a inimputabilidade do
apelante, reconheço a aplicação do art. 48 do CPM, resultando na absolvição do recorrente, sob o seguinte
fundamento, in verbis:
Art. 48. Não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a capacidade
de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento,
em virtude de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado.
Por essas razões, votei dando provimento ao Apelo defensivo para, reformando a Sentença recorrida, absolver
o ex-Sd Ex MATHEUS KOLCZ SANTOS do crime capitulado no art. 290, caput, do CPM, com fundamento no art.
439, alínea "d", do CPPM.
Brasília, 24 de setembro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar